Tribunal: TJDFT
Processo: 0754674-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO PRINCIPAL. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. PROIBIÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A execução e a cobrança da multa penal e das custas só podem ocorrer após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
2. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que é vedado ao Estado exigir o cumprimento antecipado da execução da pena antes da sentença condenatória irrecorrível.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LVIII, da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
4. Recurso conhecido e provido.